Tribunal: CARF
Processo: 13701.000084/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13701.000084/2009-72
ACÓRDÃO
2202-010.817 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ROBERTO PAIXAO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
EMENTA:
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
CIRCUNSTÂNCIA DE O PAGAMENTO BENEFICIAR TERCEIROS ALHEIOS À
CARACTERIZAÇÃO COMO DEPENDENTES.
as despesas com terceiro, que não se caracterize como dependentes para
fins tributários, não podem ser deduzidas no cálculo do IRPF (art. 80. § 1o,
II do Decreto 3.000/1999).
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
REJEIÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE
COMPLEMENTAR. IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS E DA ALOCAÇÃO
DOS RESPECTIVOS PRÊMIOS. NECESSIDADE.
A dedutibilidade de valores a título de despesas com custeio de plano de
saúde pressupõe a comprovação do plano de alocação dos respectivos
prêmios, ao contribuinte e aos eventuais dependentes.
A ausência dessa comprovação impede o estabelecimento da dedução
pleiteada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.817 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13701.000084/2009-72
2

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 08/12) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes
infrações:
1. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 32.396,94, conforme
abaixo:
DEDUÇÕES GLOSADAS REFERENTES AS DESPESAS MEDICAS:
CPF
OU
CNPJ/NOME/CÓDIGO
DE
PAGAMENTO/VALOR
GL0SADO(R$)/JUSTIFICATIVA
34.140.012/0001-33 CASA GERIATRICA SANTA BERNADETTE LTDA 09 12.500,00
despesa médica efetuada para não dependente na declaração
01.685.053/0001-56 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE 09 19.896,94
falta de identificação dos beneficiários do plano de saúde
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, às
fls. 02/06, alegando, em síntese, que apresenta documentalmente em anexo
todos os recibos que justificarão os argumentos de defesa. Que no ano calendário
de 2004, desembolsou a importância de R$ R$19.896,94 (dezenove mil,
oitocentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos) a titulo de seguro
saúde para sua assistência médica, estendida à sua esposa, conforme se faz
comprovar com o Informe Anual de Pagamentos, fornecido pela Seguradora que
segue anexo à presente defesa. Que, com relação à despesa referente à casa
geriátrica, esta se refere à sua irmã e que o contribuinte honrou com o
pagamento da mesma.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.817 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13701.000084/2009-72
3
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuad
os,
no
ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, t
erapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames lab
oratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas
e dentárias, relativos ao tratamento do contribuinte e de seus dependentes.

DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação o
u justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 08/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas
pelos documentos juntados aos autos
b)
as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão
comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
1. CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
2. MÉRITO
2.1.
RECAPITULAÇÃO DO QUADRO
Para boa compreensão do quadro fático, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois,
ser conhecida.
Em relação ao tema, vale ressaltar que a Lei no 9.250 de 1995, prevê, no art. 8o, as
deduções permitidas na apuração da base de cálculo do imposto, entre as quais
figuram as despesas médicas.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.817 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13701.000084/2009-72
4
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
Como destacado acima, a Lei no 9.250 de 1995, prevê, no § 2o , II do art. 8o, que
as deduções se restringem aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
No presente caso, ressalta-se que o contribuinte não informou qualquer
dependente para fins de Imposto de Renda, conforme se verifica à fl. 29. E, ainda,
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.817 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13701.000084/2009-72
5
que sua esposa apresentou declaração no modelo simplificado, tendo se
beneficiado do desconto legal, para o presente exercício.
Com relação à despesa referente à sua irmã, em análise da documentação
apresentada, às fls. 13/24, apesar de restar confirmado que tais despesas foram
suportadas pelo contribuinte, as mesmas não podem ser utilizadas como dedução
para fins de Imposto de Renda, como destacado acima, por não se tratarem de
despesas do próprio ou de seus dependentes.
Com relação à despesa com o plano de saúde, o próprio contribuinte, em sua
defesa, aduz que se trata de plano de saúde do próprio e de sua esposa. Na
documentação apresentada, comprova-se a despesa de R$ 19.896,94, todavia, o
contribuinte não trouxe aos autos declaração do plano de saúde discriminando os
gastos, por beneficiário, para que se possa excluir os valores referentes ao
próprio.
Ressalta-se que de acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação
deverá estar instruída com os documentos que embasem sua fundamentação.
Portanto, considerando a falta de comprovação dos valores referentes
exclusivamente ao plano de saúde do próprio contribuinte, manifesto-me pela
manutenção da presente glosa.
Em face dos argumentos expendidos, voto pela improcedência da impugnação,
razão pela qual deve ser mantido o imposto suplementar, no valor de R$
8.909,15, a ser acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora.
2.2.
INDEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS COM NÃO DEPENDENTE
Conforme expõe o i. Cons. Honório Albuquerque de Brito:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e
não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento de
suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam na
composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É certo
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.817 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13701.000084/2009-72
6
que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo ser
evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos fatos
jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.817 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13701.000084/2009-72
7
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Desse modo, as despesas com terceiro, que não se caracterize como dependentes
para fins tributários, não podem ser deduzidas (art. 80. § 1o, II do Decreto 3.000/1999).
2.3.
DESPESAS COM CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a declaração emitida pela contratante de plano de saúde complementar contratado
em benefício do sujeito passivo é suficiente para comprovar a efetiva assunção do ônus financeiro
por esse beneficiário.
Nos termos da legislação de regência, a dedutibilidade dos valores destinados ao
custeio de plano de saúde complementar no cálculo do IRPF devido pressupõe o atendimento de
dois requisitos básicos:
a)
Os serviços de saúde devem ter por beneficiário o sujeito passivo ou
respectivo dependente, para fins tributários; e
b)
O sujeito passivo ou sua entidade conjugal deve ter arcado com o ônus
financeiro dessa despesa.
Nesse sentido, confira-se o art. 80, caput, e § 1o, I, II e IV do Decreto 3.000/1999:
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.817 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13701.000084/2009-72
8
[...]
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro (grifei);
Na hipótese de um terceiro ter contratado o plano de saúde complementar em
favor do sujeito passivo, como beneficiário, abre-se os seguintes universos possíveis:
a)
O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre mediante transferência de recursos monetários
(entrega de dinheiro em espécie, transferência bancária etc);
b)
O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre pela dedução ou pela retenção de parcela de valor
devido ao beneficiário (compensação);
c)
O contratante não antecipa o pagamento, e o beneficiário recolhe
diretamente os valores devidos em favor da operadora;
d)
O contratante efetua o pagamento e não exige do beneficiário qualquer
ressarcimento.
Os meios probatórios mais adequados para comprovação do ressarcimento, em
cada universo possível, são os seguintes:
a) Comprovante emitido pela instituição financeira, que registre a operação de
transferência de valores (comprovante de depósito, comprovante de
transferência bancária ou interbancária, DOC, TED, extratos etc);
b) Comprovante de pagamento efetuado pela contratante ao sujeito passivo,
com o destaque do valor compensado (registro de pagamento de salário,
vencimento ou subsídio, holerite, contracheque, folha de pagamento etc);
c) Comprovante de pagamento efetuado pelo próprio beneficiário (boleto com
autenticação bancária, comprovante de débito automático em conta-
corrente, declaração da operadora etc).
Para o universo possível d, não há direito à dedução (art. 80, §1o, IV do Decreto
3.000/1999).
No caso em exame, o órgão julgador de origem entendeu ausente conjunto
probatório suficiente a indicar o plano de atribuição dos prêmios pagos.
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, bem como a ampliação instrutória, ainda que
para observância de orientação vinculante, se ausente uma das hipóteses legais permissivas.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.817 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13701.000084/2009-72
9
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerandose não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.
Ausente comprovação do plano de alocação dos prêmios destinados ao custeio do
plano de saúde complementar, é impossível restaurar a dedução pleiteada.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 72
DF CARF MF
Original